Tribunal: TJMT
Processo: 1079940-40.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079940-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (RECORRENTE), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), LAURA ENEIDA DA SILVA - CPF: 474.842.501-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÍVIDA PRINCIPAL RECONHECIDA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBA CONVENCIONAL AJUSTADA ENTRE CREDOR E ADVOGADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA À PARTE CONTRÁRIA. REGRA PRÓPRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995. REVELIA QUE NÃO AFASTA O CONTROLE DE LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Crystofher Ornellas Barbosa contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por Instituto Invest de Educação Consultoria e Assessoria Ltda. - ME em face de Laura Eneida da Silva, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a dívida principal, mas afastou a cobrança de honorários advocatícios contratuais. O recorrente, na qualidade de advogado da parte autora, sustentou que os honorários contratuais não se confundem com honorários sucumbenciais, que a verba foi expressamente pactuada no termo de confissão de dívida e que decorre do inadimplemento contratual, com fundamento nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil. Requereu a reforma da sentença para incluir na condenação honorários contratuais no percentual de 20% sobre o débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios contratuais previstos em termo de confissão de dívida podem ser incluídos na condenação contra a devedora, no âmbito de ação de cobrança submetida ao rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora alegou ter prestado serviços educacionais à requerida, relativos ao curso de Ciências Contábeis — Bacharelado, com inadimplemento de parcelas vencidas no ano de 2024.

4.

A requerida, embora citada, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

5.

A sentença reconheceu a existência do débito principal e afastou a cobrança dos honorários advocatícios contratuais previstos no termo de confissão de dívida.

6.

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios contratuais na condenação.

7.

Os honorários convencionais decorrem de contrato particular celebrado entre cliente e advogado.

8.

A obrigação de pagar honorários convencionais decorre da relação profissional estabelecida entre o contratante dos serviços jurídicos e seu patrono.

9.

A obrigação assumida entre cliente e advogado não se transfere automaticamente à parte contrária, salvo quando houver fundamento jurídico específico e compatível com a natureza da relação obrigacional discutida.

10.
A requerida não participou da contratação firmada entre a instituição de ensino e seu advogado.

11.
A cláusula que busca transferir à devedora o pagamento dos honorários contratuais representa repasse de despesa extraprocessual decorrente da escolha da credora em contratar determinado profissional para cobrança do débito.

12.
Os honorários contratuais não se confundem com as despesas necessárias à formação, ao desenvolvimento e à extinção do processo.

13.
Os honorários contratuais também não se confundem com os honorários sucumbenciais, que decorrem da derrota processual e são fixados pelo juiz nos limites da legislação aplicável.

14.
O art. 55 da Lei nº 9.099/1995 estabelece regra própria no âmbito dos Juizados Especiais, segundo a qual a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários advocatícios, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.

15.
A regra do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 decorre da lógica do microssistema dos Juizados Especiais, orientado pela simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e facilitação do acesso à justiça.

16.
A inclusão de honorários contratuais como parcela autônoma da dívida, apenas por previsão em instrumento particular, esvaziaria a regra do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

17.
A cobrança dos honorários contratuais permitiria, por via contratual, a transferência ao devedor de encargo relacionado à atuação judicial do advogado da parte credora.

18.
A inadimplência autoriza a cobrança do débito principal e dos encargos legais ou contratualmente admitidos, como correção monetária, juros e multa, observados os limites da lei e eventual controle de abusividade.

19.
Os honorários convencionais ajustados entre credor e advogado não integram as perdas e danos exigíveis do devedor, pois decorrem de relação contratual estranha à esfera jurídica da recorrida.

20.
A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais afasta a inclusão de honorários advocatícios contratuais no cálculo do débito submetido ao rito dos Juizados Especiais.

21.
A revelia da requerida não altera a conclusão, pois a presunção de veracidade alcança os fatos narrados na inicial, mas não impede o controle judicial sobre a legalidade e a exigibilidade dos valores cobrados.

22.
Cabe ao julgador verificar se a pretensão encontra amparo no ordenamento jurídico e se é compatível com o regime processual aplicável.

23.
A sentença decidiu corretamente ao reconhecer a dívida principal e afastar a cobrança dos honorários advocatícios contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

24.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os honorários advocatícios contratuais decorrem de relação privada entre cliente e advogado e não se transferem automaticamente à parte contrária. 2. A cláusula que transfere ao devedor o pagamento de honorários contratuais representa repasse de despesa extraprocessual da credora quando o devedor não participou da contratação dos serviços jurídicos. 3. Os honorários contratuais não se confundem com honorários sucumbenciais nem com despesas processuais necessárias. 4. No rito dos Juizados Especiais, a inclusão de honorários contratuais como parcela autônoma da dívida esvazia a regra do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 5. Os honorários convencionais ajustados entre credor e advogado não integram perdas e danos exigíveis do devedor quando decorrem de relação contratual estranha à sua esfera jurídica. 6. A revelia não impede o controle judicial sobre a legalidade e a exigibilidade das parcelas cobradas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 395 e 404; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.187.308/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.09.2025, Informativo 863; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001807-35.2025.8.11.9005, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 31.03.2026, DJE 01.04.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto por
CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA
contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
INSTITUTO INVEST DE EDUCAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME
em face de
LAURA ENEIDA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a dívida principal, mas afastou a cobrança de honorários advocatícios contratuais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, na qualidade de advogado da parte autora, que os honorários advocatícios contratuais não se confundem com honorários sucumbenciais. Afirma que a verba foi expressamente pactuada no termo de confissão de dívida e que decorre do inadimplemento contratual. Requer, assim, a reforma da sentença para incluir na condenação os honorários contratuais no percentual de 20% sobre o débito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Na origem, a parte autora alegou ter prestado serviços educacionais à requerida, relativos ao curso de Ciências Contábeis — Bacharelado, com inadimplemento de parcelas vencidas no ano de 2024. Requereu a condenação da requerida ao pagamento do débito atualizado, no valor de R$ 2.410,40, acrescido dos encargos indicados na inicial.

A requerida, embora citada, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

A sentença reconheceu a existência do débito principal, mas afastou a cobrança dos honorários advocatícios contratuais previstos no termo de confissão de dívida.

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de inclusão, na condenação, dos honorários advocatícios contratuais previstos no termo de confissão de dívida.

Embora o recorrente sustente que a verba não se confunde com honorários sucumbenciais, entendo que a sentença deve ser mantida.

Os honorários convencionais decorrem de contrato particular celebrado entre cliente e advogado. Trata-se de obrigação ajustada em razão da relação profissional estabelecida entre o contratante dos serviços jurídicos e seu patrono. Essa obrigação, em regra, não se transfere automaticamente à parte contrária, salvo quando houver fundamento jurídico específico e compatível com a natureza da relação obrigacional discutida.

No caso, a requerida não participou da contratação firmada entre a instituição de ensino e seu advogado. A cláusula que busca transferir à devedora o pagamento dos honorários contratuais representa, na prática, repasse de despesa extraprocessual decorrente da escolha da credora em contratar determinado profissional para cobrança do débito.

Aludida verba não se confunde com as despesas necessárias à formação, ao desenvolvimento e à extinção do processo. Também não se confunde com os honorários sucumbenciais, que decorrem da derrota processual e são fixados pelo juiz nos limites da legislação aplicável.

No âmbito dos Juizados Especiais, a disciplina dos honorários advocatícios possui regra própria. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários advocatícios, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Essa regra decorre da lógica do microssistema, orientado pela simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e facilitação do acesso à justiça.

Permitir a inclusão de honorários contratuais como parcela autônoma da dívida, apenas porque previstos em instrumento particular, esvaziaria a regra do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e permitiria, por via contratual, a transferência ao devedor de encargo relacionado à atuação judicial do advogado da parte credora.

A inadimplência autoriza a cobrança do débito principal e dos encargos legais ou contratualmente admitidos, como correção monetária, juros e multa, observados os limites da lei e eventual controle de abusividade. Contudo, os honorários convencionais ajustados entre credor e advogado não integram as perdas e danos exigíveis do devedor, pois decorrem de relação contratual estranha à esfera jurídica da recorrida.

A jurisprudência invocada no recurso, embora tenha admitido anteriormente a cobrança de honorários advocatícios contratuais em hipóteses semelhantes, encontra-se desatualizada diante do entendimento mais recente firmado pelo STJ e acolhido por estas Turmas Recursais, no sentido de afastar a inclusão dessa verba no cálculo do débito submetido ao rito dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, destaco:

“É inadmissível a inclusão, pelo condomínio exequente, dos honorários advocatícios convencionais no cálculo do valor objeto da ação de execução do crédito referente a cotas condominiais inadimplidas, independentemente do fato de existir previsão acerca dessa possibilidade na convenção de condomínio.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.187.308-TO, Rel.
Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/9/2025 (Info 863).”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUIZADOS

ESPECIAIS
. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXCLUSÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança impetrado contra ato de Juízo do
Juizado

Especial

Cível
que, em execução de título extrajudicial referente a taxas condominiais, determinou a exclusão de
honorários
advocatícios contratuais do cálculo apresentado pela associação exequente. A agravante sustenta a ilegalidade da decisão ao argumento de que os
honorários
contratuais possuem natureza material, estão previstos no estatuto da associação e encontram amparo nos arts. 389 e 395 do Código Civil, não se confundindo com
honorários

sucumbenciais

vedados
no
primeiro

grau
dos
Juizados

Especiais
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos
Juizados

Especiais
; (ii) estabelecer se a exclusão de
honorários
advocatícios contratuais do cálculo da execução de cotas condominiais configura ilegalidade ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal firma entendimento, com repercussão geral, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas em processos submetidos ao rito da Lei nº 9.099/95, pois o sistema dos
Juizados
privilegia a celeridade e estabelece a regra da irrecorribilidade dessas decisões.
O controle dessas decisões deve ocorrer por ocasião da interposição do recurso inominado, não sendo admitido o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal.
A concessão de mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo e a existência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, requisitos não evidenciados no caso concreto.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça afasta a inclusão de
honorários
advocatícios contratuais no cálculo da execução de cotas condominiais, ainda que previstos na convenção, por se tratar de obrigação decorrente de contrato privado estranho à vontade do devedor e incompatível com o regime de
honorários
de sucumbência.
A existência de entendimentos divergentes nas Turmas Recursais acerca da matéria impede o reconhecimento de direito líquido e certo, requisito indispensável para a concessão da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Não cabe mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos
Juizados

Especiais
, devendo eventual insurgência ser deduzida em recurso inominado.
A ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia afasta a caracterização de direito líquido e certo apto a justificar a concessão de mandado de segurança.
É
vedada
a inclusão de
honorários
advocatícios contratuais no cálculo da execução de cotas condominiais, ainda que previstos na convenção ou estatuto, por não integrarem perdas e danos exigíveis do devedor.
(N.U 1001807-35.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026).” (Grifo Nosso).

Por fim, ressalto que a revelia da requerida não altera essa conclusão. A presunção de veracidade decorrente da revelia alcança os fatos narrados na inicial, mas não impede o controle judicial sobre a legalidade e a exigibilidade das parcelas cobradas. Cabe ao julgador verificar se a pretensão encontra amparo no ordenamento jurídico e se é compatível com o regime processual aplicável.

A sentença recorrida, portanto, decidiu corretamente ao reconhecer a dívida principal e afastar a cobrança dos honorários advocatícios contratuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026